Tribunal: TJDFT
Processo: 0717321-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717321-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: SIMONE OPUCHKEWITCH D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TERRACAP, contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (processo 0742646-14.2020.8.07.0001), ajuizada contra SIMONE OPUCHKEWITCH. A decisão agravada entende que há “prevalência da competência do Juízo cível sobre o Juízo Fazendário, em se tratando de ação de execução”, em razão da prevalência da aplicação da Resolução TJDFT n. 11/2012 (alterada pela Resolução 8/2019), em detrimento da Lei federal 11.697/2008, devendo a executante suscitar conflito negativo de competência, caso entenda devido, nos seguintes termos (ID 87461377): “Novamente aqui estamos diante da mesma situação relatada nos autos n. 0730270-30.2019.8.07.0001, conforme bem lembrado pelo ilustre procurador da parte exequente. Enfatizo que, embora continue comungando, pessoalmente, da perplexidade externada pelo ilustre procurador, na judiciosa petição juntada no ID: 86381404, continuo convencido de que, no caso dos autos, restaria à TERRACAP suscitar o conflito negativo de competência -- se assim entendesse fazê-lo --, em conformidade com o disposto nos arts. 951 e seguintes, do CPC/2015. A jurisprudência do eg. TJDFT, entretanto, ao que tudo está a indicar, tende à interpretação no sentido da prevalência da competência do Juízo cível sobre o Juízo Fazendário, em se tratando de ação de execução, ou seja, pela prevalência da aplicação da r. Resolução TJDFT n. 11/2012 (alterada pela Resolução n. 8/2019) em detrimento da Lei federal n. 11.697/2008, sem embargo de que, salvo melhor juízo, o critério "lex posteriori derrogat lex anteriori" há de ter como premissa necessária a idêntica natureza das leis em confito aparente. A título exemplificativo, tome-se o r. acórdão a seguir ementado: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERRACAP. ART. 2.o DA RESOLUÇÃO 11/2012 CUMULADO COM O ART. 35 DA LEI N. 11.697/2008. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Nos termos do art. 26, inc. I, da Lei 11.697/2008, cabe ao Juízo da Vara de Fazenda Pública processar e julgar os feitos em que o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe, forem autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou oponentes. A Resolução n. 11, de 2 de julho de 2012, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, determinou a instalação das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais. De acordo com o art. 2.o, inc. I, da Resolução n. 11/2012, cumulado com o art. 35 da Lei n. 11.697/2008, compete à Vara de Execução de Título Extrajudicial o processamento e julgamento dos títulos extrajudiciais que tenham como parte as empresas públicas e sociedades de economia mista do Distrito Federal. Conflito de competência acolhido. (TJDFT. Acórdão n. 921182, 20150020300243CCP, Relator: HECTOR VALVERDE, .2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22.02.2016, publicado no DJe: 24.02.2016. Sem página cadastrada). Desse modo, ante a ausência de sinais de alteração do quadro acima mencionado, cabe a este Juízo apreciar o requerimento formulado na parte final da petição em referência, quanto à requisição de informações de endereço via sistemas SISBAJUD (antigo BacenJud), RENAJUD e INFOJUD (ou SRF), se não, a citação editalícia dos executados. Defiro o requerimento acima destacado, incluindo-se na autorização a pesquisa junto à Justiça Eleitoral. Intime-se e cumpra-se. Narra o recurso que a TERRACAP é uma Empresa Pública integrante do Complexo administrativo do Governo do Distrito Federal. Afirma que a TERRACAP, em processos nos quais se situa no polo ativo, reside em juízo ou numa VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de que seja revogado o ato praticado pelo juízo monocrático prolator da decisão combatida, redistribuindo-se o feito a dos Juízos da Fazenda Pública do Distrito Federal e Territórios É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. Desnecessária também a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela agravante “Terracap” contra a agravada visando a satisfação de dívida no valor de R$ 60.505,27, em razão do inadimplemento de 14 parcelas do lote 9, da Quadra QE 52, do SRIA/Guará/DF adquirido pela agravada. Os autos foram originalmente distribuídos ao Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, posteriormente, declinou da competência em favor do Juízo Cível da Circunscrição Judiciária do Guará/DF, nos termos do art. 63, § 3o do CPC (ID 80524603). O Juízo agravado, no entanto, entendeu que restaria à TERRACAP suscitar o conflito negativo de competência, se assim entender, em conformidade com o disposto nos arts. 951 e seguintes, do CPC/2015, pois entende que “a jurisprudência do TJDFT, ao que tudo indica, tende à interpretação no sentido da prevalência da competência do Juízo cível sobre o Juízo Fazendário, em se tratando de ação de execução, ou seja, pela prevalência da aplicação da r. Resolução TJDFT n. 11/2012 (alterada pela Resolução n. 8/2019) em detrimento da Lei federal n. 11.697/2008, sem embargo de que, salvo melhor juízo, o critério "lex posteriori derrogat lex anteriori" há de ter como premissa necessária a idêntica natureza das leis em conflito aparente” (ID 87461377). O art. 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei n. 11.697/2008) trata da competência do Juízo da Vara de Fazenda Pública nos seguintes termos: Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: I - os feitos em que o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe, forem autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes, excetuados os de falência e acidentes de trabalho; II - as ações populares que interessem ao Distrito Federal e às entidades de sua administração descentralizada; III - os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada. Parágrafo único. Os embargos de terceiros propostos pelo Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada serão processados e julgados perante o juízo onde tiver curso o processo principal. A Resolução n. 11, de 2 de julho de 2012, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, determinou a instalação das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais. O artigo 25-A da Lei no 11.697, de 13 de junho de 2008, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, definiu que compete ao juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais o processamento e julgamento das execuções de títulos extrajudiciais, inclusive quando figurar como parte qualquer das pessoas jurídicas referidas no art. 35 do diploma legal (Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe). Confira-se: Art. 25-A - Compete ao juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais: I - o processamento e o julgamento das execuções de títulos extrajudiciais, inclusive quando figurar como parte qualquer das pessoas jurídicas referidas no art. 35 desta Lei, ressalvada a competência da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal; II - o processamento e o julgamento dos embargos do devedor, dos embargos de terceiro, das cautelares, dos processos incidentes e dos incidentes processuais relacionados às execuções de títulos extrajudiciais; III - o processamento e o julgamento das ações decorrentes da Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem), ressalvadas as questões falimentares de competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal.” Assim, como a TERRACAP, empresa pública integrante do complexo administrativo do Governo do Distrito Federal, figura no polo ativo da ação de execução manejada na origem, o processamento e julgamento do feito é da competência da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais. Nesse sentido, segue a jurisprudência dessa Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (ESCRITURA PÚBLICA). AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA PELA TERRACAP. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E DE CONFLITOS ARBITRAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE NATUREZA RELATIVA. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILLIDADE. 1. Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, tendo sido proferida decisão declinando, de ofício, da competência, para a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. 2. O artigo 25-A da Lei no 11.697, de 13 de junho de 2008, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, definiu que compete ao juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais o processamento e julgamento das execuções de títulos extrajudiciais, inclusive quando figurar como parte qualquer das pessoas jurídicas referidas no art. 35 do diploma legal (Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe). 3. Tratando-se de competência territorial, de natureza relativa, inviável sua declinação de ofício (Súmula 33 do STJ), sendo necessário que seja suscitada preliminar de incompetência em sede de contestação. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (07287449420208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 1/3/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERRACAP. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO. COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. 1. É competência da Vara de Execução de Título Extrajudicial o processamento e o julgamento dos títulos extrajudiciais que tenham como parte as empresas públicas e sociedades de economia mista do Distrito Federal (art. 35 da Lei no 11.697/2008). Precedente desta Corte. 2. Recurso conhecido e provido”. (07381391320208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020.) Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator